Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013767-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA MASSIGNAN DE OLIVEIRA CHAVEIRO ALVES - CPF: 044.359.921-16 (RECORRENTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário prestado pela empresa Viação Novo Horizonte Ltda., em virtude de pane mecânica e ausência de assistência adequada durante o trajeto Cuiabá–Rondonópolis. A autora alegou ter suportado atraso de sete horas, em condições inseguras, e postulou a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização. A sentença de origem reconheceu a inversão do ônus da prova, mas concluiu pela ausência de comprovação da condição de passageira da autora e, consequentemente, da relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a relação de consumo entre a autora e a empresa de transporte rodoviário; (
ii
) analisar se há elementos suficientes para caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC não exime a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à própria condição de passageira.

A ausência de bilhete de passagem nominal ou documento idôneo que comprove a vinculação da autora à viagem impede o reconhecimento da relação de consumo e inviabiliza a responsabilização objetiva da empresa transportadora.

Fotografias, registros e alegações de terceiros não se mostram suficientes, nos autos, para comprovar de forma inequívoca que a autora estava presente no evento danoso.

A configuração do dano moral in
re

ipsa
pressupõe a existência de vínculo jurídico entre as partes e a efetiva exposição da autora à situação alegada, o que não restou comprovado no caso concreto.

A valoração do conjunto probatório pelo Juízo de primeiro grau está em conformidade com os princípios da legalidade e livre convencimento motivado, não havendo erro material, omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não desonera o consumidor de demonstrar minimamente a existência da relação de consumo que fundamenta o pedido.

A ausência de prova inequívoca da condição de passageiro impede a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, a indenização por danos morais.

A presunção de dano moral in
re

ipsa
exige a comprovação da presença da parte autora no evento danoso.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID: 299690851) interposto por MARINA MASSIGNAN DE OLIVEIRA CHAVEIRO ALVES, devidamente qualificada nos autos, em face da r. Sentença (
IDs
: 299690393 e 299690394) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

A
Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID: 299690851), reiterando os argumentos dos Embargos de Declaração. Pugnou pela concessão da justiça gratuita, alegando estar desempregada e estudando para residência, sendo a única responsável pelo sustento familiar, juntando Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID: 299690853) e Carteira de Trabalho Digital (ID: 299690852).

No mérito, insistiu na falha da sentença em aplicar corretamente a inversão do ônus da prova, na existência de provas de sua presença no ônibus (bilhete, numeração do carro, data, e a foto dela ao lado do ônibus), e na configuração do dano moral
in
re

ipsa
devido ao atraso de sete horas e à situação de risco. Mencionou, ainda, a condenação da Recorrida em outro processo (no 1013765-64.2025.8.11.0001) por fatos semelhantes.

Em Despacho (
IDs
: 299690854 e 299690855), o Juízo de origem determinou que a Recorrente comprovasse documentalmente a alegada condição de miserabilidade em 48 horas, sob pena de deserção.

A Recorrente apresentou Manifestação (ID: 299690856), juntando novamente a Carteira de Trabalho Digital (ID: 299690852) e a Declaração de Isenção do Imposto de Renda (ID: 299690858).

Por fim, o Juízo proferiu Decisão (
IDs
: 299690859 e 299690860) recebendo o recurso em seu efeito devolutivo e concedendo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente análise recursal impõe a reavaliação dos fundamentos que levaram à improcedência da demanda em primeiro grau, especialmente no que tange à comprovação da relação de consumo e à configuração do dano moral, à luz dos argumentos expendidos pela Recorrente.

A. Da Admissibilidade Recursal e da Gratuidade de Justiça

Inicialmente, cumpre-me registrar que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, conforme se depreende da análise dos autos, e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

No que concerne ao pleito de gratuidade de justiça, observo que a r. Decisão de ID 299690859 e 299690860 já deferiu o benefício à Recorrente, após a apresentação da Carteira de Trabalho Digital (ID: 299690852) e da Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID: 299690853 e 299690858). Embora a qualificação inicial da Recorrente como "médica" (ID: 299690375) pudesse, em tese, suscitar dúvidas quanto à sua hipossuficiência, a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de pobreza, aliada aos documentos que indicam a ausência de vínculos trabalhistas formais e a condição de isenta de IRPF, foi suficiente para o convencimento do Juízo
a quo
.

A concessão do benefício, portanto, encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, não há óbice à análise do mérito recursal sob este prisma.

B. Do Mérito Recursal: Da Ausência de Comprovação da Relação de Consumo e do Dano

A Recorrente insurge-se contra a sentença que, a despeito de ter invertido o ônus da prova, julgou improcedentes seus pedidos sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, sua condição de passageira do ônibus da Recorrida. Argumenta que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada em sua plenitude, e que as provas por ela produzidas (fotos, narrativas, comprovantes de despesas e a alegada foto sua ao lado do ônibus) seriam suficientes para comprovar o vínculo e o dano.

B.1. Da Inversão do Ônus da Prova e o Ônus da Autora de Provar Fato Constitutivo Essencial

É imperioso reconhecer que a r. Sentença (
IDs
: 299690393 e 299690394) acertadamente aplicou a inversão do ônus da prova em favor da Recorrente, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Esta medida visa reequilibrar a relação processual, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente ao fornecedor. Contudo, a inversão do ônus da prova, por mais ampla que seja, não exime a parte autora de comprovar o
fato constitutivo mínimo
de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, a inversão do ônus probatório não se traduz em uma dispensa total da produção de provas por parte do consumidor, nem em uma imposição de "prova diabólica" ao fornecedor, como bem pontuado pela sentença de primeiro grau, citando a doutrina de
Fredie
Didier Junior.

A prova diabólica, por sua natureza, é aquela cuja produção é excessivamente difícil ou impossível para a parte a quem o ônus foi atribuído. No caso em tela, exigir da Recorrida a prova de que a Recorrente
não estava
no ônibus, sem que a própria Recorrente tenha apresentado um bilhete de passagem nominal ou outro documento inequívoco de sua presença, seria, de fato, impor-lhe um encargo probatório desproporcional e, em certa medida, impossível.

A relação de consumo, embora presumida pela natureza da atividade da Recorrida, necessita de um lastro probatório mínimo quanto à sua existência entre as
partes específicas
do litígio.

A Recorrente alegou ter adquirido bilhete de passagem e ter estado presente na viagem.

No entanto, a sentença de primeiro grau foi categórica ao afirmar que "não restou demonstrado, de forma inequívoca, que a parte autora era passageira do ônibus operado pela promovida, isso porque ausente bilhete de passagem nominal ou qualquer outro documento hábil a comprovar a relação de consumo invocada" (ID: 299690393).

A ausência de um bilhete nominal, que é o documento primário e mais direto para comprovar a contratação do serviço de transporte por um indivíduo específico, é uma lacuna probatória significativa que recai sobre a parte que alega ter contratado o serviço.

B.2. Da Insuficiência das Provas Apresentadas pela Recorrente para Comprovar sua Presença

A Recorrente, em sua Impugnação à Contestação (ID: 299690392) e no Recurso Inominado (ID: 299690851), argumenta que juntou "fotografias e registros dos acontecimentos na estrada, inclusive comunicação com familiares" e "comprovantes de despesas".

Adicionalmente, afirma que "consta foto da autora ao lado do ônibus na inicial" e que "as fotos colacionadas nos autos mostram a requerente ao lado do ônibus, sendo a primeira da fila".

Contudo, a r. Sentença (ID: 299690393) analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu que "Apenas foram acostadas aos autos imagens e narrativas que
envolvem o esposo da autora, mas não há robusta comprovação de que a requerente esteve no local ou tenha sido destinatária direta dos serviços de transporte prestados."

A alegação da Recorrente de que uma foto sua ao lado do ônibus estaria nos autos, embora reiterada nos Embargos de Declaração (ID: 299690396) e no Recurso Inominado (ID: 299690851), não foi suficiente para alterar o convencimento do Juízo
a quo
, que manteve sua decisão ao rejeitar os
aclaratórios
(
IDs
: 299690399 e 299690850), entendendo que a matéria se confundia com o mérito e que não havia erro material ou contradição.

A mera alegação da existência de uma fotografia específica, sem que esta tenha sido considerada suficiente pelo Juízo de primeiro grau para comprovar a presença da Recorrente, não é capaz de infirmar a conclusão da sentença.

A valoração da prova é atribuição do julgador, que, ao analisar o conjunto probatório, entendeu pela insuficiência dos elementos apresentados para estabelecer o vínculo jurídico entre a Recorrente e a Recorrida. A CNH-e (ID: 299690376), embora comprove a identidade da Recorrente, não atesta sua presença no evento danoso específico.

Ademais, a Recorrente argumenta que a Recorrida deveria ter juntado a lista de embarque do ônibus. Embora seja dever da empresa manter tais registros, a ausência de um bilhete nominal por parte da Recorrente, que é o documento que a vincularia diretamente àquela viagem específica, impede que se transfira integralmente o ônus da prova da presença para a Recorrida.

A inversão do ônus da prova não significa que a parte autora está desonerada de qualquer prova, mas sim que a prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado, ou a prova da inexistência do defeito, recai sobre o fornecedor.

A comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes, no entanto, permanece como um ônus primário da parte que a invoca.

B.3. Da Inexistência de Dano Moral Indenizável na Ausência de Vínculo Comprovado

A Recorrente sustenta a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, decorrente do atraso prolongado e da situação de risco vivenciada. Contudo, a análise da configuração do dano
moral, seja ele
in
re

ipsa
ou não, pressupõe a existência de um vínculo jurídico e a efetiva participação da parte que pleiteia a indenização no evento danoso.

A r. Sentença (ID: 299690393) foi clara ao afirmar que "No que se refere ao dano moral, este é caracterizado por abalo psíquico e emocional significativo, o que também não foi comprovado nos autos." E, mais adiante, "No presente caso, não restou comprovado a existência do dano ou sua extensão, ou de que maneira os eventos influenciaram de forma negativa em seu estado anímico etc., não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços."

Ainda que se admita a presunção do dano moral em certas falhas na prestação de serviço de transporte, essa presunção opera sobre a
extensão
do dano, e não sobre a
existência
do dano em si ou sobre a
legitimidade
da parte para pleiteá-lo.

A premissa fundamental para a indenização é que o dano tenha sido sofrido pela parte que o alega. Tendo o Juízo de primeiro grau concluído pela ausência de comprovação inequívoca da condição de passageira da Recorrente, a discussão sobre a natureza e a extensão do dano moral torna-se prejudicada.

Não se pode indenizar um dano que não se tem certeza ter sido sofrido pela parte que o pleiteia.

A inversão do ônus da prova, como já mencionado, não impõe à Recorrida a prova de fatos negativos absolutos ou de elementos subjetivos da Recorrente, como seu estado anímico.

A Recorrida não pode ser compelida a provar que a Recorrente
não sofreu
abalo moral se a própria presença da Recorrente no evento não foi cabalmente demonstrada.

Por fim, a menção da Recorrente a outro processo (no 1013765-64.2025.8.11.0001) no qual a Recorrida teria sido condenada por fatos semelhantes não possui o condão de alterar o desfecho do presente feito.

Cada processo judicial deve ser analisado com base nas provas e argumentos nele produzidos.

A condenação em um caso distinto, ainda que envolva a mesma empresa e fatos análogos, não estabelece automaticamente a relação de consumo ou o dano sofrido pela parte autora em outro processo, especialmente quando a questão central é a comprovação da própria presença da Recorrente no evento.

Diante do exposto, e considerando a robusta fundamentação da sentença de primeiro grau, que analisou as provas e os argumentos das partes de forma coerente e em conformidade com a legislação aplicável, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

A Recorrente, apesar da inversão do ônus da prova, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo essencial de seu direito, qual seja, sua condição de passageira na viagem em questão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por MARINA MASSIGNAN DE OLIVEIRA CHAVEIRO ALVES e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a r. Sentença (
IDs
: 299690393 e 299690394) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a
Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência ou não decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025